Tribunal: TJMT
Processo: 1022165-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022165-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 710.408.331-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - PRETENSÃO MINISTERIAL E REVOGAÇÃO DO INDULTO - CONCESSÃO DE INDULTO DE FORMA INDIVIDUALIZADA - IMPOSSIBILIDADE - UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

Subsistindo duas condenações não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 1014713-82.2020.8.11.0000).

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1022165-75.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
JOSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da execução penal (NU 0003771-47.2012.8.11.0013), que concedeu indulto natalino ao agravado
JOSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA
em relação ao tráfico de drogas privilegiado - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE sustenta que o indulto não deveria ter sido concedido porque
“não houve o somatório de todas as penas”
do agravado, cujo total alcança 14 (catorze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pede provimento para “reformada a decisão” e afastada a extinção da punibilidade (ID 148912690).

JOSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA suscita a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento (ID

148912690).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

148912691).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico ilícito de entorpecentes e Estupro de vulnerável - 1. Preliminar: Pretendido pela defesa, em sede de contrarrazões, não conhecimento do recurso ministerial, por suposta intempestividade - rejeição - termo de audiência que consta, expressamente, ‘dê-se vista dos autos as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias’, portanto as partes não saíram - incidência do teor do Tema Repetitivo no 959 do STJ- precedentes – ‘[...] O prazo recursal para o Ministério Público se inicia na data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (STJ, Tema repetitivo no 959). [....]’ [TJMG - ACR no 1.0382.20.003330-8/002 - 8a C. Criminal - Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres - J.: 04.08.2022] - Parquet que interpôs dentro do quinquídio legal, prazo este a ser contado da leitura da remessa autos e não da data da remessa propriamente dita - 2. Mérito: Deferido pleito de concessão de indulto natalino [Decreto no 9.246/2017] - irresignação ministerial - almejada reforma da decisão - possibilidade - penas dos delitos que devem ser somadas - inteligência do art. 12 do mencionado Decreto - precedentes - não preenchimento do requisito objetivo - Pelo provimento do agravo.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

150798156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado argui que o órgão ministerial apresentou as razões recursais após o decurso do prazo legal, razão pela qual
“não deve conhecido”
(ID 148912690).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE interpôs Agravo em Execução na audiência admonitória, realizada em 22.2.2022, oportunidade na qual pugnou pela
“abertura de prazo para oferecimento das respectivas razões”
(SEEU 0003771-47.2012.8.11.0013).

Os autos foram encaminhados ao órgão do Ministério Público em 4.5.2022, quarta-feira, e a leitura ocorreu no dia 14.5.2022, sábado. O prazo iniciou-se no dia 16.5.2022, segunda-feira, e findou-se em 20.5.2022, sexta-feira (STF, Súmula 700). As razões foram apresentadas na data de 20.5.2022, sexta-feira (SEEU 0003771-47.2012.8.11.0013).

Atente-se que o
“prazo recursal para o Ministério Público se inicia na data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (STJ, Tema repetitivo no 959)”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0382.20.003330-8/002 – Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres - 4.8.2022).

Com efeito,
“não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in verbis: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”
(TJMT, NU 1003688-04.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.5.2022)

Portanto, são tempestivos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravado registra as seguintes condenações:

- 9 (nove) anos de reclusão por estupro de vulnerável - art. 217-A -, praticado em Pontes e Lacerda, no dia 1o.8.2010, cuja sentença condenatória foi proferida em 28.9.2011, com trânsito em julgado no dia 20.9.2012 (SEEU 0003771-47.2012.8.11.0013 - ação penal NU 3103-47.2010.811.0013 - Código 57538);

-

5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - cometido em Pontes e Lacerda, no dia em 10.1.2011, cuja sentença condenatória foi proferida em 14.10.2011, com trânsito em julgado em 14.10.2014 (SEEU 0003771-47.2012.8.11.0013- ação penal NU 195-80.2011.811.0013 – Código 59853).

Em 22.2.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] No caso dos autos, o reeducando foi condenado na ação penal de n. 195- 80.2011.811.0013, Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo cometimento do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

Ademais, constato que até a data de 21.12.2017, o apenado de fato havia cumprido 1/4 da sua pena, visto que permaneceu segregado de 11.01.2011 e obteve progressão para o regime semiaberto em 02.09.2016, conforme se observa da guia de execução penal constante destes autos.

Assim, verifica-se que restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 1, inciso IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017.

Outrossim, em que pese o pedido de indeferimento do pleito pelo Ministério Público, ressalto que o apenado cumpriu os termos do art. 12 e 3° do Decreto, não ocorrendo as causas de impedimento para concessão do indulto relacionado ao crime impeditivo da guia de seq. 1.1, pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Assim dispõe o art. 12 e 3o do Decreto Presidencial no 9.246/2017: [...]

Neste panorama, da análise detida da presente execução de pena, verifica-se que o apenado preenche o requisito objetivo previsto no art. 1o do Decreto no 9.246/2017, visto que a nos termos do art. 12 do mesmo decreto o apenado cumpriu 2/3 dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.[...]

Assim, verifica-se que o apenado preenche os requisitos dispostos no Decreto Presidencial de no 9.246/2017, fazendo jus ao indulto pleiteado.

Assim, CONCEDO INDULTO ao apenado JOSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA, nos termos do artigo 1o, inciso IV, e art. 10, do Decreto Presidencial n.o 9.246/2017 e, em consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, descrita à guia de execução penal proveniente da ação penal de n. 195- 80.2011.811.0013, forte no artigo 107, inciso II, do Código Penal [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - SEEU NU 0016483-11.2014.8.11.0042)

Pois bem.

O agravante registra condenações por estupro de vulnerável e tráfico de drogas privilegiado ocorridos nas datas de 1o.8.2010 e 10.1.2011, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O Juízo da Execução Penal deferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial no 9.246/2017] em relação ao tráfico de drogas privilegiado por entender que o agravado preencheu o requisito objetivo, pois cumpriu 1/4 (um quarto) da pena até o dia 21.12.2017.

Ocorre que a soma das penas relativas às condenações do agravado ultrapassa 8 (oito) anos (Decreto no 9.246/2017, art. 1o).

Dispõe o art.12, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 que:

“Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de 1984.”

Subsistindo duas condenações não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 1014713-82.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 26.8.2020).

Frise-se que as penas aplicadas ao agravado por estupro e tráfico privilegiado totalizam 14 (catorze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (0003771-47.2012.8.11.0013), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.10.2019)

Logo, o agravado não faz jus ao referido benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir concessão de indulto e a extinção da punibilidade relativa ao tráfico de drogas privilegiado, com elaboração de novo cálculo pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023